Tribunal: TJSP
Processo: 1001629-20.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Embargos monitórios julgados improcedentes - Duplicatas - Carência de ação por falta de título extrajudicial - Nota fiscal desacompanhadas do comprovante de prestação de serviços e recebimento de mercadorias - Artigo 15, II, letras a, b e c da Lei 5.474/68 - Requisitos cumulativos não preenchidos - Título desprovido dos requisitos cambiários - Nulidade da execução reconhecida - Artigo 803, I, do

Ementa:
Embargos monitórios julgados improcedentes - Duplicatas - Carência de ação por falta de título extrajudicial - Nota fiscal desacompanhadas do comprovante de prestação de serviços e recebimento de mercadorias - Artigo 15, II, letras a, b e c da Lei 5.474/68 - Requisitos cumulativos não preenchidos - Título desprovido dos requisitos cambiários - Nulidade da execução reconhecida - Artigo 803, I, do Código de Processo Civil - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001629-20.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, é apelado DÍNAMO
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32419
Apelação no 1001629-20.2018.8.26.0306
Comarca de José Bonifácio
Apelante: AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
Apelada: DÍNAMO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE DA FONSECA TAVARES
Embargos monitórios julgados improcedentes - Duplicatas - Carência de ação por falta de
título extrajudicial - Nota fiscal desacompanhadas do comprovante de prestação de serviços e
recebimento de mercadorias - Artigo 15, II, letras a, b e c da Lei 5.474/68 - Requisitos
cumulativos não preenchidos - Título desprovido dos requisitos cambiários - Nulidade da
execução reconhecida - Artigo 803, I, do Código de Processo Civil - Recurso provido
1. Trata-se de embargos opostos à execução.
Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. Trata-se de embargos
à execução com os seguintes fundamentos: que a embargada visa à execução de
duplicatas não aceitas, não possuindo o requisito da certeza, e de notas fiscais de
prestação de serviços, as quais não se tratam de título executivo extrajudicial; que a
embargante alega inexequibilidade do título de crédito; que não há nos autos nenhum
protesto por falta de aceite e nem por falta de pagamento; que a parte embargante
alega a ocorrência de fatos imprevisíveis e inevitáveis para justificar o
inadimplemento, e impugna os cálculos apresentados pela parte exequente; que
requer a procedência dos embargos à execução, requerendo a revisão da relação
negocial havida entre as partes. A parte embargada apresentou impugnação aos
embargos à execução com os seguintes fundamentos: que, preliminarmente, os
embargos à execução são intempestivos; que a embargante não impugna o valor o
débito; que a embargante confessou a dívida, o que supre a falta de certeza; que
requer a conversão da ação de execução em ação monitória; que requer a
improcedência dos embargos à execução. Houve manifestação sobre a impugnação.
Houve audiência de conciliação ocasião que restou infrutífera. É o relatório do
essencial” (fls. 155).
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido dos embargos oferecidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para determinar o prosseguimento da
execução. Em consequência, deverá a parte embargante arcar com a taxa judiciária,
as despesas processuais, com incidência de juros legais de 1% ao mês, além de
correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a partir de cada desembolso. Também condeno a parte
requerente a pagar honorários advocatícios, que arbitro equitativamente em 10% do
valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquive-se” (fls. 61).
Opostos embargos de declaração pela ré, foram rejeitados (fls.159/160 e
164/165).
Apela a embargante ratificando os fatos e argumentos da inicial. Ratifica a
tese de ausência de título executivo. No mérito, afirma a ocorrência de fatos
imprevisíveis e inevitáveis a justificar o inadimplemento (fls. 155/157).
O recurso foi recebido, sem contrarrazões.
É o relatório.
2. A execução está lastreada em notas fiscais de prestação de serviços e
planilhas.
Logo, a extinção por falta de título executivo deve ser acolhida.
Ora, havendo a emissão das notas fiscais, desacompanhadas dos recibos de
prestação de serviços e entrega de mercadorias, a obrigação está descaracterizada.
Os documentos deveriam estar acompanhados do canhoto de recebimento
dos serviços e mercadorias devidamente assinado por preposto da executada.
Dispõe o artigo 15, II, da Lei 5.474/68:
“Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de
conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de
que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:
I (...)
II de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e
recebimento da mercadoria.
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas
condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.”
Em suma, não preenchidos os requisitos contidos no art. 15 da Lei 5.474/68,
os documentos em questão não são hábeis a sustentar a execução.
“Art. 803. É nula a execução:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa,
líquida e exigível (art. 586): (...)”.
Fica invertida a sucumbência e majorados os honorários para 20% sobre o
valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de
Processo Civil (honorários recursais).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para declarar nula a execução.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator